Tribunal: STF
Processo: ARE 1574811
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.